Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS JUNIOR (agravante/executado) em face da decisão (ID 14954477 - Pág. 2), integrada pela decisão de ID 14954475 - Pág. 3, proferida em sede de cumprimento de sentença (Proc. n.o 0712277-36.2017.8.07.0003) ajuizada por JOSÉ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, VERA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, ROBERTO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, MARIA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, REGINA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS (agravados/exequentes) proferidas nos seguintes termos: 1. Rejeito a impugnação do executado e homologo o laudo pericial de avaliação de ID 40719086, visto que considerou com maior precisão e detalhamento todas as questões valorativas necessárias, fundamentando a análise de todos os elementos aptos a justificar o montante assinalado. 2. Defiro a alienação do imóvel por iniciativa particular. 3. Fixo como preço mínimo o valor da avaliação do bem, e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, o que vale dizer que não é permitido parcelamento. 4. A publicidade da alienação deverá ocorrer por meio de publicação em pelo menos dois sites eletrônicos especializados em venda de imóveis (art. 3o, § 3o, do Provimento n. 5/2013), durante o prazo fixado para a venda (120 dias). Em tempo, destaco que as despesas de publicidade correrão por conta do corretor, conforme o referido Provimento deste TJDFT. 5. Fixo para a venda o prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data da última publicação do anúncio de venda. 6. O corretor deverá consignar as propostas apresentadas para aquisição nos autos, para fins de manifestação das partes, nos termos do art. 4o. § 1o, do Provimento n. 5/2013 deste TJDFT. 7. Havendo proposta, as partes (exequente e executado) deverão se manifestar no prazo comum de 5 (cinco) dias. 8. A alienação será formalizada por termo de alienação, lavrado pelo Diretor da Secretaria, assinado pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente e, se for presente, pelo executado, expedindo-se carta de alienação do imóvel para o devido registro imobiliário. 9. Ainda, fixo a comissão de corretagem na quantia equivalente a 4% sobre o valor da transação, conforme art. 3o do Provimento 5/2013 deste TJDFT. 10. Intime-se o exequente para indicar corretor imobiliário no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Com a indicação, intime-se o executado para se manifestar a respeito no prazo de 05 (cinco) dias. 12. Após, tornem os autos conclusos para nomeação do corretor. (DECISÃO – ID 14954477 - pág. 2) A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 52639228, sob alegação de omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. O executado requer a suspensão da decisão que deferiu a alienação particular do imóvel até que seja decidida a questão sobre a remoção do inventariante, por desvio de bens, o qual representa o espólio de Antonio Carlos Sigmaringa Seixas em uma quota do respectivo bem, sob pena de gerar grave de difícil reparação. As questões pendentes quanto à inventariança dos bens do espólio de um dos exequentes do feito não obstam a alienação do imóvel nestes autos, pois independentemente de quem for escolhido para exercer a função de inventariante, o referido bem deverá ser alineado, em face da sentença de mérito proferida neste feito. A venda não trará qualquer prejuízo às partes, visto que o preço pago pelo bem será rateado entre os herdeiros, na proporção de seus respectivos quinhões. Ademais, as cotas de titularidade dos espólios de Antonio Carlos Sigmaringa Seixas e de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas serão transferidas a uma conta judicial vinculada ao processo de inventário, a fim de que seja realizada corretamente a partilha de bens entre os herdeiros. Intime-se novamente o exequente para indicar corretor imobiliário para venda do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o corretor ser nomeado pelo Juízo. Com a indicação, intime-se o executado para se manifestar a respeito, também no prazo de 05 (cinco) dias. (Decisão - ID 14954475 - Pág. 3) Em suas razões recursais (ID 14954473), o agravante/executado sustenta que se trata de cumprimento de sentença de ação de extinção de condomínio, cumulada com o pedido de alienação judicial (processo referência n.o 0042330-18.2015.8.07.0001) de imóvel situado na SHIS - QI 15, chácara 11, Lago Sul, em que um dos autores, já falecido, Antonio Carlos Sigmaringa Seixas, era detentor de 11,39158%, maior parte do imóvel, genitor dos demais requerentes e do requerido, ora agravante. Alega que foi determinada avaliação do imóvel, por meio de oficial de justiça, que avaliou o bem em R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) e que, inconformado, apresentou impugnação ao referido laudo, tendo em vista a discrepância com o laudo anterior que tinha fixado o valor do bem em R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). Informa que, diante da diferença entre os valores apresentados, o juiz de piso determinou a realização da perícia para apurar o correto valor do bem, que foi arbitrado em R$ 9.170.000,00 (nove milhões, cento e setenta mil reais), sendo que seu assistente técnico fixou o valor mínimo de venda do imóvel em R$ 12.925.000,00 (doze milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Aduz que, inconformado com a discrepância entre o valor estabelecido pelo perito judicial e pelo assistente técnico nos laudos de avaliação, requereu diversos esclarecimentos ao perito judicial, que entende não terem sido devidamente respondidos. Alega que o juízo a quo, “ao proferir a r. decisão (ID 52639228) e indeferir a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, utilizou-se de termos vagos e padronizados que se prestariam a fundamentar qualquer laudo de avaliação, deixando de analisar os argumentos técnicos relevantes deduzidos pelo assistente técnico, sem contextualizar as especificidades do imóvel avaliado, que serviram de parâmetro para rejeitá-la” (ID 14954473 - pág. 4), razão pela qual opôs embargos de declaração alegando omissão, que restaram desprovidos pelo magistrado. Por tal razão, interpôs o presente agravo de instrumento em que pretende a nulidade da decisão atacada, por violação ao artigo 93, IX da CF/88 e ao artigo 489, § 1o, incisos II, III E IV do CPC, para que outra seja proferida, desta vez se pronunciando sobre as omissões apontadas nos embargos aclaratórios. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar que o imóvel seja vendido pelo preço estabelecido perito do juízo e até que seja decidida a questão sobre a remoção do inventariante, por desvio de bens, o qual representa o espólio de Antonio Carlos Sigmaringa Seixas. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, a fim de que seja procedida a devida fundamentação e análise dos argumentos técnicos apresentados para fixar o valor mínimo de venda em R$ 12.925.000,00 (doze milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Alternativamente, postula que seja estabelecido o valor de venda mínimo em R$ 11.016,666,70 (onze milhões, dezesseis mil, seiscentos, sessenta e seis reais e setenta centavos), que compreende a média dos preços de venda descrita na planilha adotada pelo perito do juízo na avaliação, acrescentada a comissão de corretagem arbitrada em 4% (quatro por cento) sobre o valor da transação. Comprovante de preparo acostado (ID 14954493). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Analisarei, neste momento processual, apenas o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, sendo certo que demais questões serão analisadas oportunamente, na análise meritória do feito. Dito isso, o relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar que o imóvel seja vendido pelo preço estabelecido pelo perito do juízo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que, no caso sob análise, há controvérsia acerca dos valores apresentados na avaliação do imóvel situado na SHIS - QI 15, chácara 11, Lago Sul, objeto de ação de extinção de condomínio em que são partes agravante e agravados. Assim, em uma análise perfunctória, entendo presente a probabilidade do direito diante da discrepância entre os valores de venda do imóvel supracitado estabelecidos pelo perito judicial e pelo assistente técnico nos laudos de avaliação, fazendo-se necessária aguardar a análise meritória deste feito, para se avaliar a necessidade (ou não) de serem prestados maiores esclarecimentos acerca dos questionamentos técnicos levantados pelo perito assistente, para se averiguar se as decisões proferidas em sede de impugnação e de embargos de declaração pelo juízo foram devidamente fundamentadas e, por fim, para se verificar a necessidade de ser alterado (ou não) o valor de alienação do bem supramencionado. Ademais, há fundado risco da ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que, caso não seja deferido o efeito suspensivo, há grande possibilidade de que o imóvel seja vendido pelo preço estabelecido perito do juízo e questionado nesta instância recursal. Por fim, ressalto que a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para o julgamento do caso apresentado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.